Tribunal: TJMT
Processo: 1011662-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011662-63.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JONATHAN CARVALHO AZEVEDO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Devolvam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, ante o equívoco na manifestação ID 45686956.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator